Tribunal: TJMT
Processo: 1052317-85.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052317-85.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.065.741/0001-65 (APELANTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), GUILHERME VALADARES GOMES - CPF: 014.515.311-84 (APELADO), MARIA GREICE DA CONCEICAO - CPF: 496.452.851-00 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

GINCOVGD ALFA INCORPORAÇÕES LTDA

APELADO(S):

GUILHERME VALADARES GOMES

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO

- IMPROCEDÊNCIA - PARCELAS FIXAS DE DISTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO – ALEGADA AUSÊNCIA DA JUNTADA DO
DEMONSTRATIVO DO DÉBITO ATUALIZADO
– ADUZIDA VIOLAÇÃO AOS ARTS.
798, I, “B” E 803,I, DO CPC/15 – INOCORRÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE

APRESENTAÇÃO DA PLANILHA PELO EXEQUENTE –
ART.801 DO CPC/15 OBSERVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora a alínea “b” do inciso I do art.798 do CPC/15 estabeleça que a execução deva ser instruída com o
demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação
, certo é que o art.801 do mesmo
Codex
, determina que
“verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.”

Se o juízo da execução, nos termos do art. 801 do CPC/15, determinou a apresentação da planilha faltante, a qual foi apresentada detalhando especificamente os valores e encargos que compõem o
quantum
exequendo, não há se falar em inépcia da inicial, muito menos em violação aos princípios do contraditório e/ou da ampla defesa.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

GINCOVGD ALFA INCORPORAÇÕES LTDA

APELADO(S):

GUILHERME VALADARES GOMES

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
GINCOVGD ALFA INCORPORAÇÕES LTDA
contra a sentença proferida nos
Embargos do devedor
n. 1052317-85.2019.8.11.0041 opostos à
Execução de título extrajudicial por quantia certa
n. 1035650-24.2019.8.11.0041 ajuizada por
GUILHERME VALADARES GOMES
,
a qual julgou improcedentes os pedidos defensivos e, consequente, condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atribuído aos embargos.

Narra a apelante que o apelado ajuizou execução afirmando ser credor de doze parcelas de valor R$3.062,37, cuja soma é de R$ 36.748,44.

Assevera que, a despeito de tal narrativa, no capítulo do pedido
, o exequente apelado requereu fosse procedida de penhora pelo BACENJUD, porém no valor de R$ 21.214,55, sem qualquer justificativa para tanto.

Alega que os cálculos e tabela citados na exordial da execução não foram apresentados pelo apelado, tendo o exequente manejado posteriormente nova petição com um incongruente pedido de atualização do débito de

16 (dezesseis) parcelas de R$3.063,37, causando um verdadeiro desarranjo nos autos da execução.

Sustenta que diante disso, não é possível a apelante saber se há excesso de execução, vez que o apelado não demonstrou nos autos como alcançou o valor ora pretendido, tendo apenas feito um
“pedido genérico de pagamento dos valores ‘devidamente corrigido e atualizado até o pagamento’.”

Argumenta que, nos termos do art.798, inciso I, alínea “b”, do CPC/15, é ônus do exequente apresentar o valor discriminado e atualizado do montante devido, tornando, pois, inepta a inicial da execução.

Invoca, ainda, o inciso I do art.803 do CPC/15 para afirmar que, diante da iliquidez do título, a execução é nula, o que reforça a arguição de inépcia, pela qual deve ser extinta sem resolução de mérito.

Contrarrazões no ID. n. 96185994, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante dos autos consta, em 01/10/2013, as partes celebraram um
contrato de compra e venda
de um terreno localizado no Condomínio Florais da Mata, de propriedade da embargante, ora apelante.

Todavia, na data de 20/07/2017, as partes resolveram, de comum acordo, efetivar o distrato da proposta de compra, o qual ficou devidamente formalizado mediante o
Termo de Distrato Contratual
de ID. n. 44606234 - Pág. 11/12.

No referido ajuste ficou consignado que
até aquele momento o exequente apelado havia pago o montante de R$88.851,34, dos quais deveriam ser descontados os seguintes valores: multa contratual, de 7,5% do valor do imóvel – equivalente a R$ 10.889,77, além do IPTU, no valor de R$ 4.110,33 e outros R$354,42 referente às taxas condominiais.

Com isso seria devolvido ao adquirente R$73.496,82, a ser pago em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais sucessivas de R$3.062,37 cada, sendo a primeira parcela para o dia 20/01/2018 e as demais a vencerem todo dia 20 (vinte) dos meses subsequentes.

No entanto, apesar de pagar as 8 (oito) primeiras parcelas ajustadas, vencidas entre 20/01/2018 20/08/2018, tornou-se inadimplente, no momento do ajuizamento da ação, com 12 (doze) parcelas.

E com base nessas informações, não resta dúvida de que, multiplicado o valor da parcela (R$3.062,37) pelo número de parcelas em atraso quando do manejo da execução (12 (doze)), o
quantum debeatur
real seria de
R$36.748,44
(= 12 X R$3.062,37).

Ocorre que o credor ajuizou a execução com um valor inferior ao que lhe era efetivamente devido, apontando em sua inicial, como valor a ser excutido, o importe de
R$33.697,07
, isto é,
R$3.051,37
a menos do que poderia exigir.

Citada, a ora apelante ofertou embargos à execução suscitando exclusivamente a inépcia da inicial, na hipótese do art. 330, inciso I, e §1º, inciso III, do CPC/15, sob o argumento de que da narrativa dos fatos não decorreria logicamente a conclusão, bem como porque, diante da não apresentação do
demonstrativo do débito atualizado
, a embargante ficou impossibilitada de verificar se o cálculo do valor exequendo está eivado por excesso, em clara ofensa ao
contraditório
e à
ampla defesa
posto que nos seus pedidos exequente somente faz o pedido genérico de pagamento dos valores “devidamente corrigido e atualizado até o pagamento”.

Ao receber os embargos à execução, a magistrada singular os rejeitou desde logo, nos termos do art.917, §4º, inciso I, do CPC/15, extinguindo-os sem resolução de mérito.

A executada embargante apelou, a este Tribunal.

Ao apreciar o referido apelo, esta C. Câmara deu-lhe provimento, de modo a devolver os autos à origem a fim de que fosse analisada a alegação de inépcia da inicial, em aresto assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE PARCELAS FIXAS DE DISTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO – REJEIÇÃO LIMINAR NOS TERMOS DO ART.917, §4º, I, DO CPC/15 – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL POR CONFUSÃO QUANTO AO VALOR EXEQUENDO – ACOLHIMENTO – SENTENÇA QUE DEVE SE ADSTRINGIR AOS LIMITES DO PEDIDO – SENTENÇA ANULADA – FEITO DEVOLVIDO À ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO. Se todas as matérias defensivas elencadas no rol do art.917 do CPC/15, resolveu a embargada suscitar apenas e tão somente a inépcia da inicial por confusão do exequente quanto ao valor exequendo, não há como exigir do embargante que apresente a memória de cálculo do valor devido. Assim, a matéria defensiva contida nos embargos à execução deve ser analisada tal como oposta, sendo, portanto, descabida sua rejeição liminar na forma do inciso I do §3º do art.917 do CPC/15, pela errônea interpretação de que o que pretendia o executado seria a discussão de excesso de execução.- (ID. n. 48346971 - Pág. 1/2)

Devolvidos os autos à origem, foi então proferida a nova sentença, ora apelada, na qual a arguição de inépcia foi julgada improcedente.

Contra esse novo veredicto, se volta a executada embargante pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

A análise recursal reside na arguição da parte recorrente de que a inicial da execução deve ser indeferida por inépcia.

No entanto, não assiste razão à tese recursal.

Isso porque, embora a alínea “b” do inciso I do art.798 do CPC/15 estabeleça que a execução deve ser instruída com o
demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação
, certo é que o art.801 do mesmo
Codex
,
“verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.”

Por essa razão é que
,
“nos termos da jurisprudência consolidada no STJ, encontrando-se a execução instruída com título executivo hábil, a falta da adequada demonstração da evolução da dívida ou a ausência do simples cálculo aritmético, não acarreta, por si só, a extinção automática do processo, devendo o magistrado oportunizar a emenda a inicial para correção do vício (art. 616, do CPC)”
. (EDcl no REsp 332.819/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013)

Aliás, segundo a mesma orientação pretoriana
“a regra contida no art. 616 do CPC possui como destinatário o juiz, que, verificando a existência de vício ou irregularidade, deve determinar o seu suprimento, mesmo que a inépcia da inicial tenha sido arguida pela parte contrária, como na hipótese dos autos, em que suscitada nos embargos à execução.”
(REsp 1203083/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2011, DJe 28/03/2012)

Seguindo tais orientações, em 31/01/2020, a magistrada singular proferiu a decisão de ID. n. 28665553 - Pág. 1 dos autos executivos, determinando, na linha do art.801 do CPC/15, que o exequente apresentasse
“planilha com saldo atualizado da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias”
, o que foi devidamente cumprido pelo credor apelado ainda em 06/02/2020, através da memória no ID. n. 28910713 - Pág. 1 daqueles autos, discriminando, detalhadamente, os valores originais de cada prestação em atraso, os valores atualizados, e os valores correspondentes aos juros em cada uma delas, culminando um crédito exequendo que, à época, totalizava R$63.495,92. Vejamos:

Logo, eventual incompletude da petição inicial da execução já não subsistia quando da prolação da sentença nos presentes embargos à execução.

Dessa forma, não prospera a tese recursal de inépcia da petição inicial executiva por ausência da discriminação do crédito que a embasa,
muito menos em violação aos princípios do contraditório e/ou da ampla defesa
.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

Consequentemente, majoro para 15% do valor atualizado da causa a verba honorária fixada na origem, nos termos do

§11 do art.85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021